Tribunal: TJBA
Processo: 8017880-82.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8017880-82.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

AUTOR: MUNICIPIO DE JEREMOABO

Advogado(s)
:
ALLAN OLIVEIRA LIMA

REU: SUPERINTENDENCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL PLENO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA BAHIATURSA. ACOLHIDA. MÉRITO.

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO.
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS.

DISPENSA. ART. 25, §3º DA
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. PROCEDENTE O PEDIDO.

1, Pretende a parte autora, com a presente ação, que a parte ré se abstenha de exigir a
apresentação das CERTIDÕES de regularidade quanto a tributos, obrigações trabalhistas, as contribuições previdenciárias federais e à Dívida Ativa da União, juntamente com a Regularidade perante o Poder Público Federal (RFB, PGFN, CNDT, CAUC-CADIN
[1]
SICON) para a celebração do convênio que trata da cooperação técnica e financeira para viabilização do “São João da Bahia e demais festas juninas 2022.

2. É consabido que a Lei 13.204/2014 introduziu modificações à

estrutura organizacional administrativa do Poder Executivo estadual. Consta do seu art.

29, a criação da Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado da Bahia - BAHIATURSA como órgão em regime em regime especial integrante da estrutura administrativa da Secretaria de Turismo, SETUR. Portanto, não sendo a Bahiatursa pessoa, falta-lhe personalidade jurídica e capacidade processual para figurar no polo passivo da presente lide. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida.

3. No mérito, merece procedência a pretensão autoral, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste TJBA já manifestou a compreensão, respectivamente, de que as ações culturais integram o conceito de ação social; bem como que as festas juninas são manifestações sociais de natureza cultural, para fins de beneficiamento da exceção prevista no art. 25, §3º da Lei Complementar 101/2000 – Lei de responsabilidade fiscal.

4.
Finalmente, constatada a
sucumbência do Estado da Bahia, cabe a sua condenação em pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em favor dos advogados da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o
proveito econômico obtido pelo Município com a presente ação,
nos termos do

85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC
. Por proveito econômico, define-se o montante nominal da
transferência financeira objeto do convênio (R$ 80.000,00).
Ação conhecida e julgada procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Procedimento Comum Cível nº
8017880-82.2022.8.05.0000
, no qual figuram como parte autora, o

MUNICÍPIO DE JEREMOABO, e
parte ré: a
SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FOMENTO AO TURISMO DO ESTADO DA BAHIA- BAHIATURSA

e

o

ESTADO DA BAHIA.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da BAHIATURSA e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de 2023.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça